Tribunal: STF
Processo: RE 79090
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. - ALEGADA IRREGULARIDADE NA
SUBSTITUIÇÃO DO RELATOR, NÃO PREQUESTIONADA E NÃO OFENSIVA DE TEXTO
DE DIREITO FEDERAL. - FUNCIONALISMO. - ESTABILIDADE. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967, ART. 177, PARAGRAFO 2. - A ESTABILIDADE NÃO SE
ESTENDE A SERVIDOR QUE OCUPA, EM SUBSTITUIÇÃO, CARGO QUE TEM TITULAR
EFETIVO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.